Tribunal: TJDFT
Processo: 0734201-59.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO EM 25% DOS RENDIMENTOS BRUTOS DO ALIMENTANTE. PLEITO PARA 15% E PARA 40%. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação de oferta de alimentos, fixou pensão alimentícia definitiva em 25% dos rendimentos brutos do alimentante, abatidos os descontos legais, a serem depositados em conta da genitora do menor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de redução da pensão para 15%, conforme pleiteado pelo autor; e (ii) analisar a pretensão de majoração da pensão para 40% do benefício previdenciário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar deve ser fixada com base no trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, observando-se o equilíbrio entre os encargos do alimentante e as necessidades do alimentando
4. O pedido de redução para 15% não encontra amparo, pois o alimentante não demonstrou incapacidade de contribuição; ao contrário, há indícios robustos de outras fontes de renda. Por outro lado, o pedido de majoração para 40% também não se sustenta, diante da ausência de comprovação inequívoca quanto à habitualidade e ao valor dos ganhos paralelos.
5. O percentual de 25% revela-se adequado e proporcional ao caso concreto, atendendo ao melhor interesse do menor e ao Princípio da paternidade responsável, não se verificando alteração fática relevante a justificar modificação da obrigação, nos termos do art. 1.699 do CC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recursos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: "A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, sendo legítima a manutenção do percentual arbitrado pelo Juízo de origem quando realizada uma média para baixo dos ganhos anuais, quando presentes indícios de rendimentos complementares pelo alimentante."
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CC, arts. 1.694, § 1o, 1.695 e 1.699; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2063745, ApCiv 0703034-70.2024.8.07.0020, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 29.10.2025, p. 12.12.2025.